Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. PROVA PERICIAL TÉCNICA CONTÁBIL REALIZADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEMONSTRADO NO LAUDO TÉCNICO CONTÁBIL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel com repetição de indébito. 1.1. Apelação do autor visando à cassação da sentença. Alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão da ausência de oportunização de produção de prova pericial contábil. No mérito, requer a reforma da sentença para que seja provido o pleito e afastada a forma de capitalização mensal dos juros, bem como seja recalculado o valor do saldo devedor do financiamento.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa. Da alegação de ausência de prova pericial técnica. 2.1. O pedido do autor para realização de perícia contábil foi deferida pelo magistrado no despacho saneador. O Laudo Pericial foi juntando, tendo as partes sido intimadas a se manifestar acerca do documento, sendo ainda certo que a prova técnica produzida serviu de embasamento à fundamentação do magistrado quando da prolação da sentença, não havendo se falar em ausência de provas. Preliminar rejeitada.
3. Do mérito. 3.1. Da alegação de capitalização de juros no contrato, anatocismo. 3.2. O laudo pericial foi expresso ao dizer que o requerido não capitalizou os juros mensalmente, tendo sido apurados na forma simples. 3.3. Da alegação de amortização pela tabela PRICE. 3.4. Restou apurado também que o sistema utilizado pelo contrato firmado é o de Amortização Constante – SAC. 3.5. Quanto à taxa de juros mensal e anual apurada, restou demonstrado que os valores aplicados se encontram em conformidade com os parâmetros definidos pelo Banco Central do Brasil. 3.6. Portanto, a prova técnica elaborada supriu de forma efetiva os quesitos e questionamentos das partes acerca da aplicação real da forma e dos juros na cobrança das parcelas mensais.
4. Apelo improvido.